Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
I – O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – As alegações da autora de que a ré organizava um esquema fraudulento de pirâmide financeira e de que paralisou suas atividades e está em vias de dilapidar seu patrimônio não estão amparadas em prova inequívoca, o que exige a devida elucidação no Primeiro Grau, mediante dilação probatória, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
III – Agravo de instrumento desprovido.